Tribunal: TJES
Processo: 5009260-24.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009260-24.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: K. G. R.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. TEMA 793 DO STF. ATENÇÃO ESPECIALIZADA. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que determinou o fornecimento de Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O recorrente sustenta não deter competência para tratamentos de alta complexidade e pleiteia o direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser conhecida ou se confunde com o mérito; (ii) estabelecer o ente federado responsável primariamente pelo custeio das terapias pleiteadas à luz das regras de repartição de competência do SUS e do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ilegitimidade passiva fundamentada na competência para o tratamento confunde-se com o próprio mérito da demanda, devendo a análise ocorrer nesse momento processual, conforme a Teoria da Asserção.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reconheceu a solidariedade entre os entes, mas determinou que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências para evitar desequilíbrios financeiros.

5. A Nota Técnica nº 21/2022 da SESA/ES define que à Atenção Primária (Município) cabem os cuidados básicos e identificação precoce, enquanto a reabilitação intelectual/física especializada deve ser encaminhada à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, gerida predominantemente pelo Estado.

6. Fonoaudiologia e terapia ocupacional, quando prescritas no contexto de programa de reabilitação para autismo (TEA), inserem-se na atenção especializada, não integrando a grade de atenção básica municipal.

7. O cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, mantendo-se a responsabilidade do Município apenas em caráter subsidiário ou para garantir acesso inicial mediante ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida por se confundir com o mérito.

2. A responsabilidade pelo fornecimento de terapias especializadas para tratamento de TEA compete prioritariamente ao Estado.

3. O Município responde apenas subsidiariamente pelo custeio de tratamentos de média e alta complexidade não inseridos na atenção básica.

Dispositivos relevantes citados
: Nota Técnica nº 21/2022 da SESA/ES.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 855.178-SE (Tema 793). TJES, Agravo de Instrumento nº 5003048-82.2020.8.08.0000.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009260-24.2023.8.08.0030

APELANTE
: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA
: K. G. R. (REPRESENTADA POR CLEMILDA GAMA)

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

No que concerne à tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Linhares, sob o argumento de que o tratamento pleiteado não se insere na competência da atenção básica municipal, entendo que se trata de questão que se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Sobre o tema, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL NO QUAL OCORREU O EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na exordial da demanda, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa. Aplicação da Teoria Asserção. Precedentes do STJ. [...] (Agravo de Instrumento nº 5003048-82.2020.8.08.0000, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 20/10/2021 - grifei).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Estando presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares/ES, nos autos da ação ajuizada por
K. G. R. (REPRESENTADA POR CLEMILDA GAMA)
.

Em suas razões (id. nº 16705664), o recorrente alega que não detém legitimidade para fornecer Terapia Ocupacional, classificando-a como de alta complexidade.

Sustenta a necessidade de observância das regras de repartição de competência do SUS (Tema 793 do STF) para direcionar a obrigação ao Estado.

Invoca a reserva do possível e o impacto orçamentário da condenação, além de questionar a urgência da medida.

Muito bem. A controvérsia cinge-se à definição de qual ente federado deve suportar, primariamente, o ônus da prestação dos serviços de saúde deferidos na sentença (Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia para paciente com TEA).

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-SE (Tema 793), fixou a tese de que, embora solidários, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, diretrizes estas que visam organizar o sistema e evitar o desequilíbrio financeiro de um ente em detrimento de outro que detém o financiamento para aquela complexidade de serviço.

Assim, o tratamento para o Transtorno do Espectro Autista (TEA) exige uma abordagem multidisciplinar e especializada. No Estado do Espírito Santo, a organização dessa rede de cuidados estabelece fluxos específicos.

A Nota Técnica nº 21/2022 da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (SESA/ES) elucida a repartição de atribuições, indicando que à Atenção Primária (âmbito municipal) cabe o acolhimento, a identificação precoce e os cuidados básicos.

Uma vez confirmado o diagnóstico e havendo necessidade de reabilitação intelectual/física especializada, o paciente deve ser encaminhado à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), gerida predominantemente pelo Estado ou por meio de pactuações específicas de média e alta complexidade.

Cabe citar excerto da referida nota técnica:

[...] Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada:

[...]

d) Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Dessa feita, embora a fonoaudiologia e a terapia ocupacional possam, em tese, ser encontradas na atenção básica para casos simples, quando prescritas dentro de um programa de reabilitação para autismo (TEA), elas se inserem na atenção especializada.

Logo, o Município de Linhares, ao demonstrar que tais serviços, na complexidade exigida para o TEA, não integram sua grade de atenção básica, possui razão em pleitear o redirecionamento ao Estado do Espírito Santo.

Portanto, em observância ao Tema 793 do STF e às normas de regência do SUS no âmbito estadual, a obrigação de fazer consistente no fornecimento das terapias deferidas (fonoaudiologia e terapia ocupacional) deve ser direcionada prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, mantendo-se a responsabilidade do Município apenas em caráter subsidiário (em caso de inércia estatal) ou para fins de garantir o acesso inicial se necessário, mas com direito a ressarcimento.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de fonoaudiologia e terapia ocupacional) seja direcionado prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, a quem compete o custeio ou ressarcimento das despesas caso suportadas pelo ente municipal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Inverto os ônus sucumbenciais em relação ao Município, isentando-o do pagamento de honorários, que deverão ser suportados pelo Estado (observada a causalidade e a isenção legal de custas), no patamar estabelecido em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença, exclusivamente para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de fonoaudiologia e terapia ocupacional) seja direcionado prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, a quem compete o custeio ou ressarcimento das despesas caso suportadas pelo ente municipal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais.